Tribunal: TJPA
Processo: 0802388-87.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9591 - Empreitada
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802388-87.2018.8.14.0051

APELANTE: CONSTRUTORA PONTES LTDA

APELADO: RAIO SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802388-87.2018.8.14.0051

AGRAVANTE: CONSTRUTORA PONTES LTDA

AGRAVADO: J. I. ALMEIDA MONTEIRO – ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA QUANTO À REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Construtora Pontes Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a sentença de procedência em Ação de Cobrança movida por J. I. Almeida Monteiro – ME. A agravante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo juízo de origem, de perícia grafotécnica destinada a comprovar que a assinatura aposta no boletim de medição não pertencia aos sócios da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida para contestar a autoria de assinatura em boletim de medição, quando o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de validação dos serviços por engenheiros ou encarregados, e não exclusivamente pelos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC), cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias. No caso concreto, a Cláusula 4.1 do contrato autoriza expressamente que as medições sejam assinadas por "engenheiros e/ou encarregados", dispensando a exigência de ato personalíssimo dos sócios. Portanto, a perícia grafotécnica revela-se despicienda, pois a confirmação de que a assinatura não pertence aos sócios não invalidaria o documento nem alteraria o desfecho da lide. Ademais, a revelia da ré na origem reforça a presunção de veracidade quanto à prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

5. Teses: É lícito o indeferimento de prova pericial grafotécnica quando esta se mostrar irrelevante para o julgamento da causa, mormente quando existente cláusula contratual que autoriza a assinatura de documentos de medição por prepostos (engenheiros ou encarregados), afastando a alegação de cerceamento de defesa.

__________

Dispositivos relevantes citados:

6. CPC/2015 – arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:

7. STJ - AgInt no AREsp n. 2.510.839/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024, g.n.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802388-87.2018.8.14.0051

AGRAVANTE: CONSTRUTORA PONTES LTDA

AGRAVADO: J. I. ALMEIDA MONTEIRO – ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUTORA PONTES LTDA
em face de Decisão Monocrática da minha lavra (Id.
26164613), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pela parte ora apelante, para manter a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA nos autos da
Ação de Cobrança nº 0802388-87.2018.8.14.0051
, ajuizada por
J. I. ALMEIDA MONTEIRO – ME.

Em suas razões recursais (Id. 26557785), a parte agravante sustenta, em suma, ser imprescindível a realização de perícia grafotécnica, alegando que a assinatura ali aposta não pertence a nenhum dos sócios da empresa e o indeferimento da referida prova configura cerceamento de defesa.

Defende que a Cláusula 4.1 do contrato não autorizaria a assinatura por terceiros desconhecidos, mas sim por engenheiros ou encarregados devidamente identificados, o que alega não ter ocorrido no caso concreto.

Pugna pela retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado para anular a sentença e reabrir a instrução processual.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 26976592), pugnando pelo improvimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto
.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

1. Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento.

2.

2. Análise das Razões Recursais:

A insurgência gravita em torno da alegação de cerceamento de defesa, arrimada no indeferimento da perícia grafotécnica, diligência esta que a Recorrente defende ser essencial para comprovar que a assinatura lançada no boletim de medição não partiu do punho de seus sócios-administradores.

Todavia, a rejeição da prova técnica pelo magistrado de primeiro grau, ora mantida, não tem o condão de macular o julgado. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio do livre convencimento motivado, positivado nos arts. 370 e 371 do CPC/2015, o qual confere ao julgador, na qualidade de destinatário da prova, o poder de indeferir postulações probatórias despiciendas ou protelatórias, mormente quando o acervo documental já se mostra robusto e suficiente para a formação de seu juízo de valor.

Na hipótese vertente, a produção da prova pericial grafotécnica mostra-se despicienda para o deslinde da causa, haja vista que a higidez do título de cobrança não está condicionada à aposição de assinatura pelo quadro societário da empresa recorrente.

A leitura da Cláusula 4.1 do contrato firmado pelas partes não deixa margem a dúvidas que as medições poderiam ser assinadas por “engenheiros e/ou encarregados”, legitimando a atuação de prepostos. Não há, no instrumento contratual, qualquer exigência de que tal ato fosse personalíssimo dos sócios proprietários.

A parte agravante restringe-se em alegar, genericamente, que a assinatura lançada no documento não foi assinada por um sócio, sem trazer aos autos quaisquer argumentos jurídicos para desconstituir a validade do documento, uma vez que a própria dinâmica contratual, livremente pactuada, franqueava a assinatura por terceiros. Impede destacar, ademais, que a própria agravante foi revel na instancia de origem, operando-se em favor da Autora a presunção de veracidade dos fatos alegados, notadamente a efetiva prestação dos serviços.

Assim, a insistência na produção de prova pericial para atestar circunstância que não altera o desfecho da lide — a ausência de assinatura de sócio — revela-se uma tentativa de postergar o cumprimento da obrigação. A prova seria despicienda, pois a eventual confirmação de que a assinatura não pertence aos sócios não teria o condão de invalidar a medição, ante a permissão contratual expressa para subscrição por engenheiros.

Reforço precedente do Tribuna da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E DA PERSUASÃO RACIONAL.
DISPENSABILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A lei processual civil não traz nenhuma restrição quanto à realização da prova pericial grafotécnica na segunda fase da ação de prestação de contas, pois
, conforme o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015, compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas nos autos, a fim de formar sua convicção acerca da controvérsia submetida à sua apreciação. 3. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias.
4. Na espécie, para infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos - a fim de se concluir pela prescindibilidade da produção da prova pericial
grafotécnica
e a sua inaptidão para o deslinde da lide, tal como busca o insurgente - esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno desprovido." (
AgInt no AREsp n. 2.510.839/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024, g.n.)

3.

3. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026